Tribunal: TJMT
Processo: 0003412-94.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003412-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIANARU OLIVEIRA SOUZA - CPF: 654.793.601-59 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA NÃO RECOMENDÁVEL, HIPOSSUFICIÊNCIA, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO APREENDIDO NA TRAFICÂNCIA – PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA E RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – PREVISÃO CUMULATIVA DE PENAS CORPORAL E PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MULTA EM CARÁTER SUBSTITUTIVO – SÚMULA 171 DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA – APREENSÃO DE VEÍCULO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES E/OU RESQUÍCIOS DE DROGAS – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO CÍVEL COMPETENTE – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA, AFASTAR O PERDIMENTO DO VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO E REMETÊ-LO AO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS PARA DIRIMIR SUA RESTITUIÇÃO AO APELANTE OU NÃO [LEILOANDO-O NESTA HIPÓTESE - RESOLUÇÃO N. 63 DO CNJ], COM DEPÓSITO DO BEM À PESSOA IDÔNEA, ATÉ A RESOLUÇÃO DO INCIDENTE.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser impertinente a aplicação de pena de multa, em caráter substitutivo, se o preceito secundário do tipo penal possuir previsão cumulativa de penas corporal e pecuniária, nos termos da Súmula 171 [
“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
].

“É vedada a coexistência da pena de multa, cumulativa com a pena privativa de liberdade, com a multa substitutiva desta última, conforme dispõe a Súmula n. 171-STJ, devendo ser substituída por mais uma pena restritiva de direitos. IV – Deve ser trocada a prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos se o réu é pobre [...] e já lhe foi aplicada pena de multa prevista no tipo penal. [...]”
(TJMT, AP N.U 0003410-50.2010.8.11.0029)

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era habitualmente usado ou foi preparado especificadamente para a traficância, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1053519/PR; AgRg no AREsp 175.758/MG; AgRg no REsp 1.185.761/MT; RMS 50630/RS).

Não demonstrado que o veículo apreendido era utilizado no tráfico de drogas, afigura-se impertinente a perda em favor da União. (TJMT, AP N.U 0004102-43.2009.8.11.0010)

“
Havendo dúvidas acerca da propriedade do bem – não comprovada nos autos –, deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP
” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003412-94.2019.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

DIANARU OLIVEIRA SOUZA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por DIANARU OLIVEIRA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 690552), que a condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos [
“prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 salários mínimos”
] – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O apelante sustenta que: 1) a aplicação da multa substitutiva mostra-se impertinente quando o tipo penal prevê, no seu preceito secundário, pena pecuniária autônoma e cumulativa; 2) não teria “
condições de suportar a totalidade do pagamento imposto
” por ser hipossuficiente; 3) não foi comprovada a utilização do veículo na prática de tráfico de drogas.

Requer a “
isenção do pagamento de 10 (dez) salários mínimos
” fixado a título de multa substitutiva, bem como “
a restituição do veículo Gol, placa KAS 4844
”. Subsidiariamente, a redução da multa aplicada em caráter substitutivo (ID 54627623).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 54627623).

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória. 1. Pleito de redução do valor fixado como prestação pecuniária. Impossibilidade. Pena pecuniária suficiente à reprovação do delito. Réu que não comprovou efetivamente sua alegada incapacidade financeira de arcar com a obrigação imposta. Pagamento da prestação pecuniária que poderá, ademais, ser fracionado a critério do Juízo das Execuções Criminais –2. Restituição de veículo apreendido – Impossibilidade – Veículo automotor utilizado para prática de crime – Perdimento do bem que deve ser mantido – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 57712982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de fevereiro de 2019, por volta das 15h, na residência localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº. 129, Vila Jardim, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DIANURU OLIVEIRA SOUZA, [...] tinha em deposito, guardava, entregava a consumo de terceiros e expunha à venda, 03 (três) porções de material esverdeado, sendo duas delas embaladas em fragmento plástico transparente na forma de trouxinhas

e a outra em saco plástico transparente com massa bruta total de 67,63g (sessenta e sete gramas e sessenta e três centigramas), bem como 06 (seis ) porções de material esverdeado, na forma de pequenos tabletes prensados, acondicionadas em um saco plástico transparente, com massa total bruta de 237,13g (duzentos e trinta e sete gramas e treze centigramas), com resultado positivo para a presença de MACONHA. [...]

Além disso, foi apreendido com o denunciado a quantia de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) em espécie.

[...] durante o período de monitoramento, os investigadores visualizaram o denunciado chegando em sua residência, na condução de um veículo Gol, placas KAS 4844, seguido da testemunha Carlos Henrique Barros da Silva, que chegou após alguns minutos, ingressou na residência e rapidamente saiu, pelo que os policiais decidiram abordá-lo.

[...] os policiais encontraram um involucro contendo substância aparentando ser maconha em um dos bolsos das vestes de Carlos Henrique, que durante a entrevista afirmou ser usuário de drogas e que tinha acabado de comprar o referido entorpecente na residência do denunciado[...]. ”
(Patrícia Eleutério Campos Dower, promotora de Justiça -

ID 54627623)

O Juízo singular dosou as penas nestes termos:

“[...] Julgo procedente a denúncia para condenar DIANARU OLIVEIRA SOUZA pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06. [...]

As consequências foram tratadas na oralidade sua fundamentação, majorando a pena em 01 (um) ano. [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (setecentos) dias multa.

Inexistem agravantes. Por outro lado, o condenado confessou a mercancia, razão pelo qual diminuo a pena em 06 (seis) meses e 100 (cem) dias multas.

Não há causas especiais de aumento de pena, mas o condenado faz jus a diminuição do art. 33, §4º da Lei. Pela qualidade do entorpecente apreendido entendo que a redução deve ser pela metade. Assim torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto. [...]

Considerando que o réu preenche os requisitos legais, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo a prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora por dia de condenação, bem como ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos. [...]

Em conformidade ao art. 60 a 64 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores e bens apreendidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 54627623)

Pois bem.

O apelante foi condenado, por tráfico de drogas, a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 (dez) salários mínimos (CP, art. 44, § 2º, segunda parte).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser inviável a aplicação de pena de multa, em caráter substitutivo, se o preceito secundário do tipo penal possuir previsão cumulativa de penas corporal e pecuniária, nos termos da Súmula 171 [
“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
].

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“III – É vedada a coexistência da pena de multa, cumulativa com a pena privativa de liberdade, com a multa substitutiva desta última, conforme dispõe a Súmula n. 171-STJ, devendo ser substituída por mais uma pena restritiva de direitos. IV – Deve ser trocada a prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, se o réu é pobre [...] e já lhe foi aplicada pena de multa prevista no tipo penal. [...]”
(Ap N.U 0003410-50.2010.8.11.0029 – Relator: Des.

Pedro Sakamoto – 14.10.2013)

Assim sendo, impõe-se afastar a substituição da pena corporal por multa [estabelecida em dez salários mínimos], devendo outra restritiva de direitos ser imposta a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Quanto ao veículo VW Gol, placa KAS-4844, foi apreendido na residência do apelante [local conhecido como ponto de venda de drogas] após os agentes policiais responsáveis pelo flagrante presenciarem a comercialização de droga ao usuário

Carlos Henrique Barros da Silva no imóvel.

Ocorre que inexistem provas de que o veículo era utilizado na traficância e não foram encontrados resquícios de drogas no interior do veículo, tampouco alterações aptas a demonstrar preparo para o transporte de entorpecente.

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico de drogas pressupõe demonstração de que era habitualmente usado ou foi preparado especificadamente para a traficância, segundo pacífica posição do c. STJ (AgRg no REsp 1053519/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 1º.8.2011; AgRg no AREsp 175.758/MG – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 14.11.2012; AgRg no REsp 1.185.761/MT – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 30.10.2014; RMS 50630/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.8.2016).

No mesmo sentido, anota-se aresto desta e. Câmara:

“O perdimento do bem só será decretado se restar demonstrada a utilização costumeira do automóvel para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, e o nexo etiológico entre o bem e o fato criminoso, o que não ocorreu in casu. [...]”
(TJMT, AP N.U 0004102-43.2009.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.3.2012)

Logo, a perda do veículo VW Gol, placa KAS-4844, em favor da União, afigura-se impertinente.

Não obstante, verifica-se que o apelante não comprovou ser o proprietário do automóvel, visto que não há nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV.

Nessa hipótese, a “
dúvida acerca da propriedade do bem – não comprovada nos autos –, deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP
” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.9.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desconstituir a substituição da pena corporal por multa [estabelecida em 10 (dez) salários mínimos] por outra pena restritiva de direitos, a ser imposta a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), bem como afastar o perdimento do veículo VW Gol, placa KAS-4844, em favor da União, e remeter o automóvel ao Juízo Cível da Comarca de Rondonópolis para dirimir sua restituição ao apelante ou não, leiloando-o nesta hipótese (CNJ, Resoluções n. 63 e 236), com depósito do bem à pessoa idônea, até a resolução do incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020